Tribunal: TJSP
Processo: 2289026-30.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto
Órgão julgador: Andrade Sampaio
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000065505
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2289026-30.2019.8.26.0000, da Comarca de Presidente Prudente, em que é impetrante
ULISSES RIPARI e Paciente FERNANDO COIMBRA VERNILO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado o
pedido. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) e GRASSI NETO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
ANDRADE SAMPAIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2289026-30.2019.8.26.0000 -Voto no 10.446 elg
2
HABEAS CORPUS No: 2289026-30.2019.8.26.0000
Impetrante: Ulisses Ripári
Paciente: FERNANDO COIMBRA VERNILO
Impetrado: MM. Juízo de Direito do DEECRIM 5a RAJ da Comarca de
Presidente Prudente
Voto no: 10.446
HABEAS CORPUS com pedido liminar. Pleito de extinção da
punibilidade da pretensão punitiva. Já declarada a extinção da
punibilidade. Perda superveniente de objeto. Pleito prejudicado.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado
pelo douto advogado Ulisses Ripári, em favor de FERNANDO COIMBRA
VERNILO, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito do
DEECRIM 5a RAJ da Comarca de Presidente Prudente, no bojo dos processos
de execução no 0010557-75.2017.8.26.0996 e 0003161-76.2019.8.26.0996.
Narra a impetração que o paciente cumpre pena em regime
fechado, na Penitenciária de Irapuru desde 20 de abril de 2017. Aduz que de 10 de
julho de 2018 a 26 de outubro de 2018 o paciente esteve em regime aberto, no
entanto cometeu novo delito que resultou na regressão do regime e no acréscimo
de pena em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão.
Em 03 de outubro de 2019 foi concedido indulto pleno da
pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses, que vencia em 19 de outubro de 2019,
no entanto a marcação data de 04 de outubro como início da segunda execução e
o término se daria em 03 de dezembro de 2020, mas na verdade o paciente iniciou
o cumprimento da pena não indultada em 27 de outubro de 2018 e não no dia da
formalização do indulto e o término da pena seria em 26 de dezembro de 2019,
estando vencida.
Todavia, até a presente data a autoridade coatora nada fez,
asseverando, ainda, que já existem, além da correção do cálculo, dois pedidos de
livramento condicional.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2289026-30.2019.8.26.0000 -Voto no 10.446 elg
3
Dessa forma estaria caracterizado o constrangimento ilegal de
modo que a extinção da pretensão punitiva teria se dado na data de 26 de
dezembro de 2019
O pleito liminar foi indeferido (fls. 55/57).
As informações foram prestadas (fl. 60).
A douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se no
sentido de que a ordem deve ser julgada prejudicada (fls. 63/64).
É o relatório.
De fato, a análise do presente remédio heroico está
prejudicada.
Ante as informações prestadas (fl. 60), no tocante ao
processo de execução no 0010557-75.2017.8.26.0996, foi declarada extinta a
punibilidade do paciente em razão da concessão de indulto. Por sua vez, quanto
ao reconhecimento da natureza declaratória do indulto e constatado o
cumprimento da pena, foi expedido alvará de soltura em favor do paciente.
Assim, forçoso concluir que já não há mais o interesse
processual do paciente na obtenção do provimento judicial reclamado.
Ante o exposto, pelo meu voto, em face da superveniente
perda de objeto, julgo prejudicada a impetração, nos termos do artigo 659 do
Código de Processo Penal.
ANDRADE SAMPAIO
RELATOR